Tribunal: TJSP
Processo: 1500010-08.2019.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500010-08.2019.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante LUCAS FELIPE
MANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso para (i)
aplicar a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, (ii)
redimensionando a reprimenda do acusado para 1 ano, 11 meses e 10 dias, além do
pagamento de 193 dias-multa, (iii) modificar o regime prisional para o aberto e (iv)
substituir a sanção corporal por duas restritivas de direito. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 2 -
Apel. 1500010-08.2019.8.26.0550
Rio Claro 3a Vara Criminal
Apelante: Lucas Felipe Mani
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.629
TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de 73 porções
de cocaína (27,34g), além de certa quantia
de dinheiro (R$ 150,00). Sentença procedente
à acusação. Recurso da defesa. Pedido de
absolvição por insuficiência de provas.
Descabimento. Acervo probatório que revela o
envolvimento
do
sentenciado
com
a
traficância.
DOSIMETRIA. Afastamento da causa de aumento
prevista no art. 40, VI da Lei de Regência.
Impossibilidade. Comprovado o envolvimento
de dois menores na empreitada criminosa.
Cabível a aplicação do redutor previsto no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de
2/3. Não ficou demonstrado que o réu se
dedicava a atividades criminosas. Regime
prisional modificado para o aberto. Possível
a
conversão
da
reprimenda
corporal
em
alternativas.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Na origem o ora apelante foi condenado a 5 anos e
10 meses de reclusão, a começar no regime fechado,
tendo também de pagar o equivalente a 583 dias-multa,
no mínimo legal, por conta de violar o art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 3 -
'caput', c.c. o art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.
11.343/06 (fls. 174/182). Está preso.
Apela
para
alegar
insuficiência
de
provas.
Sustenta que destinaria a droga ao próprio consumo e,
assim, reclama absolvição. Subsidiariamente, requer
(i) a incidência do redutor previsto no §4o do art. 33
da Lei de Tóxicos, no patamar máximo; (ii) o
afastamento da causa de aumento descrita no art. 40,
inc. VI, do mesmo diploma legal; (iii) o abrandamento
do regime prisional; e, (iv) a conversão da reprimenda
corporal em penas alternativas (fls. 197/206).
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 213/220),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 241/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 4 -
O feito em tela diz respeito a 30 porções de
cocaína, além de 43 invólucros com a mesma substância
espúria, contendo, respectivamente, as massas líquidas
de 8,44g e 18,9g.
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.629
-1-
Consta dos autos que, no dia 2 de janeiro de 2019,
por volta das 20h, na Rua 18, próximo ao numeral 4097,
bairro Parque Universitário, na cidade e comarca de
Rio Claro, o acusado, juntamente com os adolescentes
L.A.C. (17 anos) e K.M.C.S. (16 anos), trazia consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 5 -
para fins de traficância, 30 'eppendorfs' contendo
cocaína, com peso aproximado de 8,44g, e 43 invólucros
contendo a mesma substância proscrita, pesando cerca
de 18,9g, substâncias estas que determinam dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia da substância proscrita (fls. 22/23, 28/29 e
89/90) e evidenciada a destinação ao tráfico
pela
quantidade de entorpecente, embalado em um total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 6 -
setenta e três porções individualizadas, prontas para
comercialização no mercado espúrio, além da quantia de
dinheiro apreendida (R$ 150,00) e da indicação de que
o local da abordagem do réu é ponto de tráfico,
circunstâncias sopesadas por força do §2o do art. 28
da Lei n. 11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por
intermédio
dos
relatos
dos
agentes
policiais
responsáveis pelo flagrante, os quais atestaram que,
na
ocasião
descrita
na
exordial,
realizavam
patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto
de tráfico, quando avistaram o sentenciado entregando
um invólucro para a menor K.
Em razão disso, realizaram a abordagem aos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 7 -
indivíduos que estavam naquela localidade, ocasião em
que apreenderam, com a adolescente K., o mesmo
invólucro entregue pelo réu contendo as porções de
drogas, além de quantias de dinheiro com o sentenciado
e o menor L.
Nesse momento, todos confessaram a prática da
narcotraficância,
aduzindo
que
a
adolescente
K.
armazenava a droga, enquanto os outros dois realizavam
a venda.
Sustenta a defesa em suas razões recursais que a
prova oral colhida seria tendenciosa e não isenta para
confirmar os fatos denunciados.
Consigno, a propósito do ponto em questão, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 8 -
assertivas trazidas pelos agentes públicos não podem
ser desprezadas somente porque eles são funcionários
incumbidos da segurança pública (CF, art. 144), ou
porque participaram da diligência que levou à prisão
do réu, especialmente quando os termos das inquirições
revelam serem pessoas idôneas e insuspeitas (HC no.
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
Nem
há
qualquer
circunstância
que
autorize
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal, cujos depoentes, aliás, foram
arrolados em comum pela Defesa (cf. fl. 82), sendo,
portanto, válidos como meio de prova.
Ademais, a reiterada negativa apresentada pelo
réu, aduzindo não conhecer os menores apreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 9 -
naquela oportunidade, bem como ter sido falsamente
incriminado, em razão de seus antecedentes, não
convenceu,
pois
contrariada
pelas
demais
provas
produzidas em Juízo.
Importante
destacar
que
os
agentes
públicos
informaram terem presenciado o momento em que o réu
entregou as porções de drogas à adolescente K. Além
disso, acrescentaram que os três eram constantemente
vistos naquela localidade, que era conhecida como
ponto de tráfico.
Nem se há falar que a versão dos adolescentes
estaria em seu favor, porquanto estes contavam com
interesse direto no deslinde do presente feito
criminal, pois envolvidos no mesmo fato, de sorte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 10 -
seus dizeres não afastam as palavras dos agentes
policiais responsáveis pela diligência.
Com efeito, as múltiplas condutas inseridas nos
verbos contidos no 'caput' do art. 33 da Lei de Drogas
exigem dolo, que é sempre genérico (cf. Vicente Greco
Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1a
ed., Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág. 81; RTJ,
149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536,
793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).
Registre-se mais, que o crime de tráfico é
classificado como de ação múltipla e, em consequência,
prescindível a visualização de atos de venda ou
entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos
do tipo penal do art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 11 -
estejam configurados, como no caso dos autos.
Destaco, aliás, que a quantidade de substância
tóxica apreendida é incompatível com a alegação de uso
pessoal.
Realce-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína
corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade
da substância apreendida (8,44g + 18,9g = 27,34g)
representa, pelo menos, 1.367 porções “insuportáveis”,
ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton
Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição,
Editora Saraiva, 2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636;
Guilherme
Oswaldo
Arbenz,
“Medicina
Legal
e
Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42, pg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 12 -
539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0006187-64.2012.8.26.0176,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto
a reforçar o vil comércio.
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico.
-3-
No mais, não se abriu insurgência recursal em
relação aos critérios adotados para dosagem da
reprimenda no primeiro e segundo estágios do cálculo,
sabendo-se que a pena-base ficou fixada no piso legal
e assim foi mantida, mesmo diante do reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade relativa, cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 13 -
orientação sumulada no E. Superior Tribunal de
Justiça, vide verbete 231.
E, na derradeira fase, o d. Magistrado 'a quo'
majorou a reprimenda, nos termos do art. 40, inc. VI,
da Lei de Drogas, e deixou de aplicar o redutor
previsto no art. 33, §4o, da Lei de regência, por
entender que o réu se dedicava a atividades criminosas.
Inicialmente, é de ser mantido o reconhecimento da
causa de aumento, uma vez que o conjunto probatório
revela o envolvimento de dois menores na empreitada
criminosa e o increpado não logrou êxito em demonstrar
que
a
responsabilidade
seria
exclusiva
dos
adolescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 14 -
Para tanto, considera-se, em especial, as palavras
dos agentes policiais, os quais relataram terem
presenciado o momento em que o réu entregou a um dos
adolescentes as porções de drogas, em local conhecido
como ponto de tráfico, bem como terem apreendido em
poder do réu e do outro menor de idade certas quantias
de dinheiro. Além disso, destacaram que os três
confessaram a prática do nefasto comércio no momento
da abordagem.
Hipótese clara de quem se aproveitou da imaturidade dos menores para envolvê-los na
traficância (cf. escólio de Gustavo Octaviano Diniz
Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller, 'in'
“Legislação Penal Especial”, vol. 1, Saraiva, 6a ed.
2010, p. 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 15 -
A propósito, confira-se orientação desta Eg. 2a
Câmara de Direito Criminal: “(...) Ressalto que a
prova oral colhida e analisada linhas acima não deixa
dúvidas de que o acusado praticava a vil mercancia em
concurso com o adolescente. Essa situação, portanto, é
suficiente para caracterizar a causa de aumento de
pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
Antidrogas, não sendo necessária a comprovação da
corrupção pelo agente maior.” (Apel. Criminal no
0039069-27.2015.8.26.0224, rel. Des. Luiz Fernando
Vaggione, j. em 14.10.2019).
No mais, irrelevante que o registro de nascimento
dos adolescentes não tenha sido acostado aos autos,
pois possível extrair a data de nascimento dos
menores, correspondentes a 23.12.2001 e 16.5.2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 16 -
contando com 16 e 17 anos na época do ocorrido, por
intermédio do boletim de ocorrência (fl. 17), ocasião
em que estes apresentaram o documento de identificação
original à d. Autoridade.
O E. Superior Tribunal de Justiça pronunciou em
caso análogo que “(...) É assente na jurisprudência
desta Corte que a comprovação da menoridade do suposto
envolvido pode ser dar por outros meios idôneos, como
documentos oficiais dotados de fé pública, não se
restringindo à certidão de nascimento e/ou à carteira
de identidade. 3. Nessa linha, 'o auto de apreensão em
flagrante de ato infracional e o boletim de ocorrência
são documentos dotados de fé pública e aptos a
comprovar a menoridade do adolescente envolvido no
crime praticado pelo ora agravante' (...)” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 17 -
REsp 1820611/MG 5a T. rel. Min. Reinaldo Soares da
Fonseca j. 15.8.2019).
No entanto, respeitado o convencimento do MM. Juiz
sentenciante, a minorante prevista no art. 33, §4o, da
Lei de Tóxicos é de ser aplicada, pois as
circunstâncias do caso concreto não denotam que o
irrogado
praticava
o
nefasto
comércio
com
habitualidade ou meio de vida, sobretudo em se
considerando a quantidade de entorpecente apreendida
(27,34g de cocaína), além da primariedade do acusado.
Destaca-se que o sentenciado possui apenas um
apontamento em sua folha de antecedentes, relativo a
um processo em andamento (proc. 0011635-10.2017, cf.
cert. de fl. 69), de sorte que não poderia ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 18 -
considerado para afastar a incidência da minorante.
Cf. precedentes do col. Supremo Tribunal Federal,
“O grau da redução da pena, em virtude da minorante
prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, quando
presentes os requisitos para a concessão do benefício,
é regra 'in procedendo', aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o
magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que
entenda necessário e suficiente para a reprovação do
crime” (HC 99.440/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA e HC
102.487/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
Para tal mister, a “minorante aplicável na
terceira fase da dosimetria, pode ter sua extensão
definida à luz do montante da droga apreendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 19 -
permitindo ao magistrado movimentar a redução dentro
da escala penal de um sexto a dois terços, mediante o
reconhecimento do menor ou maior envolvimento do
agente com a criminalidade, máxime por ser conhecida
no processo penal a figura da presunção 'hominis' ou
'facti', consoante precedentes da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal” (STF, HC 114.356/MS, Rel.
Min. LUIZ FUX, j. 20.8.2013).
No caso dos autos, como foram apreendidos 27,34g
de cocaína, é de ser aplicado o redutor no patamar
máximo de 2/3, reduzindo a reprimenda para 1 ano, 11
meses e 10 dias, além do pagamento de 193 dias-multa.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Eg.
2a Câmara de Direito Criminal, em caso análogo: “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 20 -
na terceira fase, presentes os requisitos legais e
considerando a pouco expressiva quantidade de drogas
apreendidas (24,38g), possível a aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas em sua fração máxima (2/3)” (Apelação
Criminal no 0007166-45.2016.8.26.0286, rel. Des. Luiz
Fernando Vaggione, j. em 7.10.2019.
-4-
É caso de abrandar o regime.
Diante da aplicação do redutor previsto no art.
33, §4o, da Lei de Drogas, o crime não é hediondo.
Assim, considerando-se o 'quantum' da reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 21 -
imposta ao sentenciado (após o reajuste consignado no
presente aresto), bem como a quantidade de entorpecente apreendida (27,34g de cocaína), a
primariedade e os bons antecedentes do acusado, é de
ser modificado o regime prisional para o aberto.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta e. 2a Câmara
de Dir. Criminal, em caso análogo: Apel. Criminal n.
0000854-39.2018.8.26.0559, rel. Des. Luiz Fernando
Vaggione, j. em 4.11.2019.
-5-
Outrossim,
pelos
mesmos
fundamentos
acima
descritos, observo que estão presentes os requisitos
previstos no art. 44 do Cód. Penal, convertendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 22 -
pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, em
favor de entidade pública ou privada com
destinação social, a ser definida pelo MM. Juiz
da Vara das Execuções Criminais (cf. precedente do E.
STJ, a saber: HC 493263/SP, j. 7.5.2019).
Expeça-se alvará de soltura em favor do réu.
-6-
Ante o exposto, nos termos do voto, DOU PARCIAL
provimento ao recurso para (i) aplicar a minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500010-08.2019.8.26.0550
- 23 -
de 2/3, (ii) redimensionando a reprimenda do acusado
para 1 ano, 11 meses e 10 dias, além do pagamento de
193 dias-multa, (iii) modificar o regime prisional
para o aberto e (iv) substituir a sanção corporal por
duas restritivas de direito.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator